Tribunal: CARF
Processo: 19515.723006/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723006/2012-29
ACÓRDÃO
3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTACIO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS – DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da Cofins os
bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão
proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO APURADA EM ATO DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA.
Correta a exigência de diferença de contribuição apurada em ato de ofício,
quando tal valor não tenha sido pago, nem declarado em DCTF.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. SÚMULA
CARF No 103:
Com a edição da Sumula CARF no 103, não deve ser conhecido o recurso de
ofício interposto contra decisão que exonerou o contribuinte do
pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite de alçada em
vigor na data do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
2
Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTACIO
S/A, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, em face da decisão proferida pela
16a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra os
autos de infração referentes à exigência de contribuições ao PIS e à COFINS, apuradas sob o
regime não cumulativo, relativamente ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008.
Observa-se que o lançamento decorreu de glosas de créditos apurados pela
Recorrente a título de:
 Utilização irregular de créditos extemporâneos válidos;
 Embalagens retornáveis, utilizadas para transporte;
 Fretes relativos a: transferências/remessas de mercadorias ou insumos importados,
ocorridos em território nacional após o despacho aduaneiro; transporte referente a
devoluções; pagamentos a transportadoras optantes do Simples e notas de conhecimentos
não localizadas pela empresa, e
 Créditos apurados sobre dispêndios para os quais não há previsão legal.
Além dessas glosas, foi apurada diferença de Cofins no período de apuração
05/2008, na comparação entre o valor declarado em DCTF e o valor devido apurado no DACON
respectivo.
Apresentada impugnação tempestiva contra os autos de infração lavrados, a lide
então estabelecida foi julgada mediante acórdão que se sintetiza na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
3
LANÇAMENTO - NULIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - Não padece de nulidade o
lançamento lavrado por servidor competente e no qual a exigência encontre-se
devidamente fundamentada fática e legalmente.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO APURADA EM ATO DE OFÍCIO -EXIGÊNCIA –
Correta a exigência de diferença de contribuição apurada em ato de ofício,
quando tal valor não tenha sido pago, nem declarado em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS - É possível
o aproveitamento de crédito em período posterior ao da apuração, devendo o
contribuinte, para tanto, comprovar documentalmente a natureza dos créditos, o
período do qual decorrem e sua não utilização anterior, observando-se, ainda, o
prazo decadencial.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa da Cofins os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos
termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota
SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFNMF e do Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS - É possível o
aproveitamento de crédito em período posterior ao da apuração, devendo o
contribuinte, para tanto, comprovar documentalmente a natureza dos créditos, o
período do qual decorrem e sua não utilização anterior, observando-se, ainda, o
prazo decadencial.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão
proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mesmo ato decisório, o Julgador de piso submete a decisão proferida à
apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em conformidade com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 1972, c/c o art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, por força de recurso de
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
4
ofício. Esclarece, ainda, que a exoneração do crédito procedida por aquele acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
Em que pese o acórdão não mencione expressamente o valor do crédito exonerado
naquela decisão, observa-se que o crédito tributário lançado inicialmente correspondia a R$
1.695.379,64 referentes à Cofins e R$ 357.335,45 referentes à Contribuição para o Pis/Pasep.
Restaram devidos somente os valores de R$ 49.470,97 relativos à diferença de Cofins apurada no
mês de maio e os valores abaixo mencionados na parte final do voto:

A sociedade empresária autuada, por sua vez, foi cientificada da decisão em
16/10/2019, tendo interposto recurso voluntário mediante solicitação de juntada formulada em
13/11/2019.
Em extensa peça recursal, a Recorrente apresenta suas alegações divididas nos
seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
III.1 – DA AUSÊNCIA DA RELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO
COMETIDA PELA RECORRENTE (GRUPO “B”)
IV – GRUPO "A" - DO MÉRITO EM RELAÇÃO A DESCONSIDERAÇÃO DE DETERMINADAS PARCELAS
QUE SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMOS (GRUPO "A”)
IV.1 – DAS PARCELAS DOS CUSTOS E DAS DESPESAS (DISPÊNDIOS) DA RECORRENTE
DESCONSIDERADAS DO CONCEITO DE INSUMO, PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E COFINS
NÃO-CUMULATIVOS - GLOSAS DA AUTORIDADE AUTUANTE (GRUPO "A”)
IV.2 – CONCEITO DE INSUMO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS) E
A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO NOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS,
CONCEITO ESSE APLICÁVEL PLENAMENTE À RECORRENTE
IV.2.1 – BREVE HISTÓRICO DA INTRODUÇÃO DO REGIME NÃO-CUMULATIVO PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS
IV.2.2 – DO MÉTODO INDIRETO SUBTRATIVO UTILIZADO NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS E A
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO USO DE CRÉDITOS
IV.2.3 – DO CONCEITO DE INSUMOS
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
5
IV.2.4 – DAS RECENTES DECISÕES PERTINENTES AO TEMA, APLICÁVEIS PLENA, TOTAL, INTEGRAL E
ESTRITAMENTE À RECORRENTE
IV.3 – CONCLUSÃO (GRUPO "A")
V – DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS
PELA RECORRENTE (GRUPO "B")
V.1 – DO IRRESTRITO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE PIS E DE
COFINS (GRUPO "B”)
V.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE NORMA INFRALEGAL INSTITUIR OBRIGAÇÕES DITAS ACESSÓRIAS
(GRUPO "B")
V.3 – DA REDUÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 20% (GRUPO "B")
VI – DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator

DO RECURSO DE OFÍCIO

Conforme consta no relatório supra, o Julgador de primeiro grau recorre de ofício a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em razão da exoneração de parcela do
crédito tributário lançado em valor superior ao limite de alçada na forma do 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, c/c a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Conforme mencionado no relatório supra, o valor do crédito tributário exonerado,
consideradas as contribuições lançadas e as respectivas multas de ofício aplicadas ultrapassou o
limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, então vigente, que
era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Ocorre que o referido limite de alçada foi modificado quando da revogação da
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, pela Portaria MF No 2, de 17 de janeiro de 2023, nos
seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
6
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento. Assim assenta a Súmula CARF103:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Nessa perspectiva, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto contra
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao
limite de alçada em vigor na data do julgamento.
Constatado, portanto, o aumento do limite de alçada para patamar muito superior
ao valor correspondente à exoneração ocorrida no presente processo, voto por não conhecer o
recurso de ofício, tornando definitiva a exoneração do crédito tributário promovida pelo acórdão
objurgado.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
estabelecidos na legislação processual para ser apreciado.
Um primeiro corte a ser realizado em relação ao recurso voluntário diz respeito a
uma divisão estabelecida pela própria Recorrente em relação às matérias tratadas nos autos de
infração.
À fl. 11 do recurso voluntário, a Recorrente apresenta as seguintes considerações:
Nos termos do relatório (Termo de Verificação Fiscal - DOC. 03 -FLS. 770 A
811) elaborado pelo agente autuante, tal exigência fiscal se calca em 02 (DUAS)
SUPOSTAS infrações à legislação tributária pátria:
A) Indevido creditamento de parcelas relacionadas à aquisição de
determinados bens e serviços, os quais, na visão da autoridade fazendária.
não se enquadram no conceito de insumo;
B) Ausência de retificação dos DACON's em relação aos créditos
extemporâneos DESCONTADOS a título de aquisição de bens e serviços
enquadrados como insumos na atividade fabril da Recorrente.
A partir de então, a Recorrente se refere aos referidos tópicos como “Grupo A” e
“Grupo B”. Em seguida, enfatiza a referida distinção:
Em relação ao “Grupo "A" a autoridade autuante entendeu que há infração a
legislação tributária de regência, visto que há SUPOSTO indevido creditamento de
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
7
parcelas relacionadas à aquisição de determinados bens e serviços, os quais, na
visão da autoridade fazendária, não se enquadram no CONCEITO DE INSUMO.
Incluiu nesse grupo as rubricas (i) INSUMOS – GLOSA, (ii) FRETES E CARRETOS -
GLOSA e (iii) CONTAS CONTÁBEIS – GLOSA.
[...]
Em relação ao “Grupo "B", a autoridade autuante entendeu que há infração a
legislação tributária de regência, e que há SUPOSTA IRREGULARIDADE, em razão
da ausência de retificação dos DACON's, em relação aos créditos extemporâneos
DESCONTADOS a título de aquisição de bens e serviços enquadrados como
insumos na atividade fabril da Recorrente. Incluiu nesse grupo um único tópico
(abaixo transcrito), que ainda que só seja um tópico, representa mais de 84%
(OITENTA E OUATRO POR CENTO) do montante dos Autos de Infração de PIS e
COFINS.
Feita essa divisão, cumpre-nos considerar que toda a fundamentação presente no
recurso voluntário relacionada ao chamado “Grupo B” perde objeto com a definitividade da
exoneração do crédito tributário promovida pelo acórdão recorrido. Essa definitividade decorre do
não conhecimento do recurso de ofício em razão da alteração do limite de alçada promovida pela
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Trata-se de se considerar que todas as glosas relacionadas ao chamado crédito
extemporâneo foram revertidas pelo Julgador de piso, considerando que “a ausência de
retificação das DCTF e DACON pelo contribuinte não pode ser utilizada unicamente como
fundamento para não aproveitamento do crédito extemporâneo de PIS e Cofins não cumulativos,
quando tal crédito é verificado pela autoridade fiscal”.
A planilha elaborada ao final dos votos que definiram o resultado do julgamento de
primeiro grau demonstra que não restaram valores de glosas a título de créditos extemporâneos.
No que diz respeito às demais infrações que motivaram a autuação, classificadas
pela Recorrente no chamado “Grupo A”, observa-se que elas contemplam as seguintes rubricas:
 glosas de créditos relativas às despesas de frete não comprovadas documentalmente pela
empresa;
 glosas de créditos relativas a frete pago na devolução de insumo por ela adquirido ou de
produto por ela vendido;
 glosas de créditos relativas a despesas vinculadas à atividade administrativa, assim como
despesas que não se relacionam ao processo produtivo, como: serviços de informática,
assessoria contábil, serviços operacionais, serviços de telecomunicações, serviços gráficos,
comissões pessoa jurídica, serviços de informações cadastrais, serviços de assessoria, água
e esgoto, telecomunicações, material de laboratório, e
 diferença entre os valores informados no DACON e aqueles declarados em DCTF.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
8
A esse respeito, impõe-se considerar que, apesar de a peça recursal ser extensa,
não se observa que a Recorrente tenha se insurgido objetivamente contra o acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro.
Observa-se que, em 91 páginas do recurso apresentado, a Recorrente repetiu parte
da argumentação apresentada na impugnação (129 páginas). Conforme descrição dos tópicos
apresentada no relatório, resta evidenciado que a Recorrente estava mais preocupada em expor
seus conhecimentos a respeito das contribuições lançadas que em rechaçar os argumentos
utilizados para fundamentar o lançamento.
Nesse contexto, a Recorrente não contestou as conclusões a que chegou o
Colegiado julgador de primeiro grau.
Não há, no recurso, alegação relativa à não comprovação documental de despesas
de frete nem relativas a fretes pagos em devoluções.
Com relação às glosas de créditos relativas a despesas vinculadas à atividade
administrativa, assim como despesas que não se relacionam ao processo produtivo, o único
registro pertinente no recurso voluntário apresentado é encontrado na página 25, onde a
Recorrente demonstra reconhecer que foram mantidas as glosas relativas a serviços de
informática, assessoria contábil, serviços operacionais, serviços de telecomunicações, serviços
gráficos, comissões pessoa jurídica, serviços de informações cadastrais, serviços de assessoria,
água e esgoto, telecomunicações, material de laboratório.
Essa exposição é feita no tópico “IV.1 – DAS PARCELAS DOS CUSTOS E DAS
DESPESAS (DISPÊNDIOS) DA RECORRENTE DESCONSIDERADAS DO CONCEITO DE INSUMO, PARA
FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS - GLOSAS DA AUTORIDADE
AUTUANTE (GRUPO "A”)” do recurso voluntário.
A esse respeito, a única consideração apresentada especificamente em relação a
tais glosas se restringe à afirmação de que tais despesas são “todas diretamente relacionadas a
atividade produtiva da empresa e essenciais para o desenvolvimento”. Nada mais.
No tópico seguinte, intitulado “IV.2 – CONCEITO DE INSUMO NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA (LEIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS) E A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO NOS
TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONCEITO ESSE APLICÁVEL PLENAMENTE À
RECORRENTE”, e em seus subtópicos, a Recorrente apresenta às fls. 25 a 62 da peça recursal o que
denomina de breve histórico da introdução do regime não-cumulativo para a contribuição ao PIS e
COFINS. Discorre, também, sobre o método indireto subtrativo utilizado na apuração dessas
contribuições e sobre a impossibilidade de limitação do uso de créditos. Apresenta o conceito de
insumos para fins de creditamento e um apanhado das recentes decisões pertinentes ao tema,
que julga aplicáveis plena, total, integral e estritamente ao seu caso.
No tópico seguinte, que intitula “IV.3 – CONCLUSÃO (GRUPO "A")”, e no qual se
esperava que toda a tese apresentada ganhasse os contornos próprios de uma defesa direta
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
9
contra a autuação sob análise e contra a decisão de primeiro grau, tratando especificamente das
rubricas cujos créditos foram objeto de glosa, não se verifica uma única menção a qualquer das
despesas supramencionadas.
A conclusão final desse tópico pode ser vislumbrada nos seguintes subtópicos:
(xv) Assim, considerando tudo o que foi exposto, quer nos parecer que dentro do
contexto doutrinário e jurisprudencial atual, insumo para propósito de desconto
no cálculo da contribuição do PIS e COFINS pelo regime não-cumulativo deve ser
equiparado ao conceito trazido pela legislação do Imposto de Renda, mais
precisamente os artigos 290 e 299 do Decreto no 3000/1999;
[...]
(xviii) Sendo assim, a Recorrente poderá se valer do creditamento de PIS e de
COFINS Não-Cumulativos sobre os BENS UTILIZADOS COMO INSUMO e sobre os
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO, GLOSADOS PELA AUTORIDADE AUTUANTE
visto configurarem custos e despesas essenciais à consecução de sua atividade
operacional e visto serem efetivamente fatores de produção da receita que será
tributada integralmente pelo PIS e COIFINS dentro da sistemática de PIS e COFINS
Não-Cumulativo E PELO TODO AQUI EXPOSTO!!!
Sobre essa questão, entendo que a matéria foi adequada e suficientemente
enfrentada pelo Julgador de piso, cujas razões de decidir adoto, nos seguintes termos:
Dessa forma, entendo que resta a esta Turma acompanhar a orientação trazida na
Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF, destacando-se abaixo os trechos
mais relevantes para o presente caso:
r) conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03
para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos
valores incorridos na aquisição.
Resumo: o STJ decidiu que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004, na medida em que
comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003. Além disso, decidiu que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Deve-se, pois,
levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na medida
em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os critérios
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
10
de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, “a) constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”
ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja:
a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”
b) seja “por imposição legal.””
Observação 2. Se, por um lado, a decisão do STJ, no RESP no 1.221.170/PR,
afastou o critério mais restritivo adotado pelas Instruções Normativas SRF
no 247/2002 e 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
adotado critério demasiado elastecido, o qual iria desnaturar a hipótese de
incidência das contribuições do PIS e da COFINS. Entendeu o STJ que o
conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade aplicável às
referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de
“custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de
Renda. Desse modo, não serão todas as despesas realizadas com a
aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade empresarial
precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas
insumos. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Observação 3. Conquanto o STJ tenha entendido pela ilegalidade da
interpretação restritiva do conceito de insumo, não proibiu toda e qualquer
regulamentação feita em âmbito administrativo. O que o julgado
estabeleceu é que a regulamentação levada a efeito pelas Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004 fere a lógica da sistemática da
não-cumulatividade prevista na legislação de regência para as contribuições
ao PIS e da COFINS.
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as
vedações e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as
despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de
PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo
que, eventualmente, utilizando-se os critérios de essencialidade e
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
11
relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua
importância para o processo produtivo.
Observação 5. Destaque-se que tanto o Procurador da Fazenda Nacional
como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se questiona o
enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a
adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no
RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar
o enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto,
diante de questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se
amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora
examinado.
Precedente: RESP no 1.221.170/PR (temas 779 e 780) (Grifou-se)
Vale enfatizar, portanto, que não houve uma iniciativa expressa da Recorrente no
sentido de demonstrar que as despesas sobre as quais foram apurados os créditos objeto de glosa
efetivamente se enquadravam nos conceitos de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob a sistemática dos
recursos repetitivos.
Nos tópicos seguintes do recurso voluntário, são apresentadas considerações
relacionadas novamente aos créditos extemporâneos, sobre o que já foi esclarecido
anteriormente não mais se tratar de matéria pendente de análise no presente processo.
No tópico intitulado “V.3 – DA REDUÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 20% (GRUPO
"B")”, a Recorrente defende que “não deverá prevalecer a exigência de multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o suposto tributo que deixou de ser recolhido pela Recorrente”.
Reporta-se, assim, ao valor devido a título de COFINS do mês de maio de 2008, no
montante de RS 49.470,97, “que representa justamente a diferença entre os valores devidos e os
valores efetivamente recolhidos a tal título”. Afirma que se trata de “débito declarado e não pago,
de modo que sobre ele não deve haver a aplicação de multa de ofício, mas tão somente de multa
de mora, nos termos da remansosa jurisprudência judicial e administrativa”.
Também a esse respeito, compreendo que o Julgador de piso se manifestou
adequada e suficientemente, justificando que sejam adotadas suas considerações como razões de
decidir, nos seguintes termos:
Conforme se comprova à fl. 1.144, o contribuinte declarou em DCTF o valor de R$
21.965,58 como devido a título de Cofins para o PA maio/2008, enquanto que no
correspondente DACON (fl. 897) consta o valor de R$ 71.436,55.
Portanto, não se trata, como alega o contribuinte, de contribuição declarada em
DCTF, mas de divergência verificada entre o informado nesta declaração e o
apurado no DACON, sendo que tal divergência não é justificada pela autuada. Ao
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.453 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723006/2012-29
12
contrário, a empresa não pretende o não pagamento de tal valor, mas apenas a
incidência de multa de mora, no lugar da de ofício.
Tratando-se de diferença de tributo apurada em ato de ofício da autoridade fiscal,
correta a imposição da correspondente multa, nos termos previstos no artigo 44-I
da Lei no 9.430/96, destacando-se, ainda, que o DACON corresponde a
demonstrativo com caráter meramente informativo, ao contrário da DCTF, esta
sim com força declaratória, possibilitando a exigência, inclusive em sede judicial,
do débito nela declarado.
Em consequência, voto pela manutenção da referida exigência.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o crédito tributário em litígio.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 1379
DF CARF MF
Original